Tribunal: TJBA
Processo: 8067976-96.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067976-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRUNO DA SILVA MARQUES e outros (4)

Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, DANIEL GOES VASCONCELOS

IMPETRADO: VARA JURI E EXECUÇÕES PENAIS CAMAÇARI-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PATERNIDADE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. QUESTÃO JÁ ANALISADA E DENEGADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO EM 24/04/2025. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PSÍQUICA DA GENITORA. RELATÓRIO MÉDICO QUE SE CONTRAPÕE À DECLARAÇÃO JUNTADA AO ID. 79373683 DO HC Nº 8015404-66.2025.8.05.0000. CONTROVÉRSIA FÁTICA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
. RELATÓRIOS PSICOSSOCIAIS DAS AVÓS QUE NÃO COMPROVAM A CONCRETA IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADOS DA MENOR. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. DOCUMENTO QUE INDICA QUE A CRIANÇA SE ENCONTRA SOB OS CUIDADOS DA TIA PATERNA. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS CONCRETAS DE DESAMPARO DA CRIANÇA NA AUSÊNCIA DO PAI, PRESO DESDE 21/02/2025. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA REAL. SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME:
1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, pleiteando a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sob o argumento de ser o único responsável pelos cuidados de sua filha menor de 12 anos, em reiteração de pedido já analisado em
writ
anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se o paciente, pai de criança menor de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, VI, do CPP, especialmente diante da alegação de fatos novos e da gravidade do delito imputado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP, não constitui direito automático do genitor, exigindo a comprovação inequívoca de sua imprescindibilidade aos cuidados do filho menor.
4. A matéria já foi objeto de análise em
habeas corpus
anterior, no qual se concluiu pela ausência de demonstração da indispensabilidade do paciente, configurando-se a reiteração de pedido sem alteração fática substancial que justifique a revisão do julgado.
5. A existência de declaração da própria genitora, afirmando ser a responsável pela educação da criança, colide com a tese de que o paciente seria o único guardião, afastando o requisito da imprescindibilidade.
6. A apresentação de novos documentos que contradizem declarações anteriores instaura controvérsia fática sobre a real situação familiar, cuja análise aprofundada é incompatível com a via estreita e de cognição sumária do
habeas corpus
.
7. A existência de uma rede de apoio familiar, evidenciada pela informação de que a criança está sob os cuidados da tia paterna, e a ausência de notícias de desamparo por órgãos de assistência social afastam a tese de que o paciente é o único responsável pela menor.
8. A gravidade concreta do delito imputado – homicídio qualificado –, praticado com violência contra a pessoa, constitui fundamento idôneo para indeferir a prisão domiciliar, por se mostrar insuficiente para a garantia da ordem pública, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Habeas corpus
denegado.
Tese de julgamento
: 1. A concessão de prisão domiciliar ao genitor, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, condiciona-se à prova inequívoca de sua imprescindibilidade aos cuidados do filho, não sendo um direito automático decorrente da paternidade. 2. A gravidade concreta do delito, especialmente quando praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é fundamento idôneo para obstar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do art. 318 do CPP, por ser a medida insuficiente para a garantia da ordem pública.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 875.911/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8067976-96.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de
Camaçari/BA
, tendo como impetrante
s

o
s
béis.
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS
,
ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS
,
JOSÉ HENRIQUE ABBADE DOS REIS
e
DANIEL GOES VASCONCELOS
e como paciente,
BRUNO DA SILVA MARQUES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .